Tribunal: TJDFT
Processo: 0750430-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0750430-45.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: JORGE LUIS DA SILVA MADEIRA REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Intimado para juntar aos autos a certidão de trânsito em julgado, o requerente trouxe certidão de processo diverso, alheio, portanto, à matéria suscitada na Revisão Criminal. Intime-se novamente o requerente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, junte aos autos a certidão de trânsito em julgado do acórdão da Apelação Criminal no 2018.07.1.001257-8, sob pena de não prosseguimento e arquivamento da ação. Cumprida tal determinação, venham os autos conclusos para exame do pedido de liminar. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de dezembro de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator